Tribunal: TJES
Processo: 5008240-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples; Homicídio; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008240-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JUAREZ LUIZ DE SOUZA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM SAÚDE MENTAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que manteve a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal). Segundo a denúncia, no dia 30 de maio de 2023, no bairro Taquara I, no município de Serra, o paciente e outros quatro corréus, em conjunto com quatro adolescentes, agrediram violentamente Kenedy Ferreira Silva com socos, chutes, pauladas e, ao final, efetuaram um disparo de arma de fogo em sua cabeça, causando sua morte, como forma de retaliação por suposto furto de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o estado de saúde mental do custodiado exige a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar por razões médicas
, o laudo constante dos autos indica que o tratamento necessário ao paciente consiste em uso de medicação psiquiátrica de administração oral e manipulação simples, que pode ser realizado no ambiente prisional, que dispõe de equipe de saúde capaz de prover o atendimento, inclusive com encaminhamento à rede pública, se necessário.

4. Não há comprovação de risco concreto, atual e iminente à integridade física ou mental do custodiado, tampouco demonstração de impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional.

5.
Com relação a necessidade da segregação cautelar
, a prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da extrema gravidade concreta do crime, cometido com requintes de crueldade e envolvimento de adolescentes, em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

6. A decisão originária fundamenta-se na permanência das condições fáticas que ensejaram a custódia cautelar, inexistindo elementos novos aptos a infirmar a sua necessidade, notadamente porque o paciente teria participado de forma ativa da agressão, sequestro e posterior execução da vítima.

7. A audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para data próxima, indicando celeridade no andamento da ação penal, o que mitiga eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5008240-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JUAREZ LUIZ DE SOUZA JUNIOR
(AC)
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROBERTA DOS REIS RABELO ROSA - ES36479
RELATÓRIO: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

JUAREZ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR
, em face do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital que, nos autos da ação penal nº 5027462-58.2024.8.08.0048, manteve sua prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória disponível no processo em referência do Pje informa, que no dia 30 de maio de 2023, no bairro Taquara I, no município de Serra, o paciente e outros 04 (quatro) corréus, acompanhados de 04 (quatro) adolescentes, executaram a vítima Kenedy Ferreira Silva.

Consta que o grupo abordou o ofendido na rua e passou a agredi-la com socos, chutes e pauladas, sendo que dois dos indivíduos que acompanham o paciente estavam armados, tendo um deles ameaçado a vítima dizendo “
eu vou estourar sua cara com isso aqui
”.

Posteriormente, arrastaram a vítima até o final do beco, onde, já despido, amarrado e inconsciente, foi executado com um disparo de arma de fogo na cabeça, efetuado por um dos corréus e, embora tenha sido socorrida com vida, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Segundo apurado, o crime foi motivado pelo fato de a vítima, supostamente usuária de drogas, ter furtado entorpecentes de um ponto de tráfico gerenciado pelos réus.

A ordem de execução teria partido do corréu Raylon Almeida Moreira, que foi o executor do disparo e detinha posição de liderança no grupo criminoso.

Após o homicídio, os acusados comemoraram o ato com bebidas e fogos de artifício e um dos corréus chegou a postar nas redes sociais um vídeo do crime, afirmando: “
aqui ninguém passa
”.

Por meio da decisão de id. 13895430, deferi em parte o pedido liminar, determinando que o Juízo de origem analisasse o pedido da defesa do paciente de substituição da prisão preventiva por domiciliar, independente da manifestação do Ministério Público.

No que se refere ao pedido concessão de prisão domiciliar
, ao prestar as informações de id. 14034289, a Magistrada de primeiro grau atendeu à determinação, analisando o pedido da defesa, indeferindo-o, nos seguintes termos:

[...] Conforme informações constantes no ID 65379985 e seguintes, o tratamento indicado ao acusado consiste em uso de medicação psiquiátrica de administração oral e manipulação simples, o que não exige estrutura hospitalar especializada ou cuidados que extrapolem a capacidade da unidade prisional em que se encontra recolhido.

Ressalte-se que o sistema prisional dispõe de equipe de saúde, com médicos e psicólogos, que pode acompanhar o quadro clínico do custodiado, sendo possível a dispensação e administração regular dos medicamentos indicados, inclusive com eventual encaminhamento à rede pública de saúde, se necessário.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem de forma concreta e atual a absoluta impossibilidade de continuidade do tratamento em custódia prisional, tampouco situação de risco grave e iminente à integridade física ou mental do réu que justifique a substituição da prisão por medida menos gravosa. [...]

Diante dos esclarecimentos prestados, verifico que o paciente vem recebendo o atendimento e sendo medicado de maneira adequada, razão pela qual não há que se falar que a unidade prisional não possui condições de lhe fornecer o tratamento adequado.

Quanto a necessidade de manutenção da segregação cautelar
, a MM.ª Juíza afirmou que esta foi decretada com base no art. 312, do CPP, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, e que a situação fática que a motivou, permanece inalterada, não sendo apresentado fatos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão anterior.

Nesse ponto, ressalto que, na hipótese, o crime de homicídio foi praticado com extrema agressividade, e precedido de tortura da vítima, que foi violentamente agredida socos, chutes e pauladas, além de ser despida e amarrada, antes de ser executada com um tiro na cabeça, o que justifica a manutenção da prisão cautelar.

Além disso, já foi designada audiência de instrução e julgamento para outubro próximo, o que indica que a primeira fase do Tribunal do Júri deve se findar em breve.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.